Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. ESTORNO DOS VALORES. ACORDO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS.

1. Embora a instituição bancária não possa ser responsabilizada pelo fornecimento espontâneo dos dados pelo autor aos golpistas, há falha na prestação de serviço quando não estorna tempestivamente os valores gastos, nos termos do acordo firmado entre as partes.

2. A análise do valor dos danos morais deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Mantidos em R$ 4.000,00.

3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.